Tribunal: TJSP
Processo: 1048785-06.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Usucapião ordinária de vaga de garagem. Necessidade de individualização. Questões recursais apreciadas e fundamentadas. Desvio de finalidade do recurso oposto. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.